Tribunal: TJSP
Processo: 0007128-64.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal) – Agressão contra ascendente (avô) provocando-lhes lesões, e formulação de ameaças de lhe causar mal injusto e grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação e pena mantidas –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal) – Agressão contra ascendente (avô) provocando-lhes lesões, e formulação de ameaças de lhe causar mal injusto e grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.